Tribunal: TJES
Processo: 0009574-06.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009574-06.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TULIO VIANA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
TULIO VIANA REIS,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, afirmando que este Relator não apreciou as teses sustentadas quanto
à
violação do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06, bem como, ausência de pronunciamento quanto ao regime carcerário ante o cumprimento do período depurador.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009574-06.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TULIO VIANA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS WILLIAN ALMEIDA RIPARDO - ES32395

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
TULIO VIANA REIS,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006 - PENA NO MÍNIMO LEGAL - REGIME SEMIABERTO - REINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em pena no patamar mínimo legal. 2. Preponderância do artigo 42 da Lei 11.343/2006, sobre o artigo 59 do Código Penal - a quantidade e a natureza das drogas apreendidas no presente caso foram devidamente consideradas. 3. Incabível fixação de regime diverso do imposto inicialmente para cumprimento de pena. Recurso Improvido.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, afirmando que este Relator não apreciou as teses sustentadas quanto
à
violação do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06, bem como, ausência de pronunciamento quanto ao regime carcerário ante o cumprimento do período depurador.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do acórdão, a tese suscitada pela defesa foi expressamente analisada. Vejamos:

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante TÚLIO VIANA REIS, condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena sendo o FECHADO.

A defesa do apelante pugna pela a aplicação do decote do artigo 42 da Lei 11.343/06 em relação ao apelante.

Requer, ainda, que seja aplicado regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar a sentença proferida, não sendo a mesma merecedora de retoques.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...] FOMOS ABORDADOS POR UM POPULAR QUE DENUNCIOU QUE NA RUA MIMOSO DO SUL, PRAÇA PRINCIPAL DO BAIRRO VISTA DA SERRA, UM INDIVÍDUO CONHECIDO COMO “TÚLIO” ESTARIA TRAFICANDO DROGAS, O CIDADÃO AFIRMOU AINDA QUE O DENUNCIADO ESTARIA VESTINDO CAMISETA DE COR BRANCA E BERMUDA COLORIDA, ACRESCENTOU QUE “TÚLIO” ESCONDIA OS ENTORPECENTES NA CALÇADA DE UM TERRENO BALDIO PRÓXIMO À PRAÇA. A GUARNIÇÃO AO CHEGAR NA PRAÇA AVISTOU UM INDIVÍDUO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS PASSADAS PELO TRANSEUNTE, QUE POSTERIORMENTE FOI IDENTIFICADO COM TÚLIO VIANA REIS, 28 ANOS, PRONTAMENTE FOI PROCEDIDA ABORDAGEM NO SUSPEITO E NA BUSCA PESSOAL FORAM ENCONTRADAS NA MÃO DO ABORDADO DUAS PEDRAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR À CRACK, UM PINO DE PLÁSTICO CONTENDO SUBSTÂNCIA SIMILAR À COCAÍNA, 13 BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR À MACONHA E 95 PEDRAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR À CRACK. O ABORDADO CONFESSOU QUE AS DROGAS ENCONTRADAS NA CALÇADA ERAM DE SUA PROPRIEDADE, E QUE NESTE DIA POR ESTAR DESEMPREGADO E TER DUAS FILHAS MENORES ACEITOU O CONVITE PARA VENDER DROGAS NAQUELE LOCAL DA ABORDAGEM. TÚLIO INFORMOU QUE O VALOR DE CADA BUCHA DE MACONHA É VENDIDA POR R $20,00. CADA PINO DE PLÁSTICO CONTENDO COCAÍNA E CADA PEDRA DE CRACK POR R$10,00 [...] (Depoimento do Policial Militar Alex Sandro Moraes da Conceição, em esfera policial).

[...] perguntado pelo se recordava dos fatos, respondeu que : se recorda parcialmente dos fatos ; Que recebeu juntamente com seu colega de patrulhamento uma denúncia de um informante, dizendo que um tal de Túlio, que estava próximo à Praça de Vista da Serra, vendendo entorpecentes, passou as características e as vestimentas; quando chegamos lá , reconhecemos pelas vestimentas, identificamos e abordamos, ele estava com uma quantidade de drogas e de dinheiro, e no local onde o informante teria falado que ele pegava a droga e voltava, onde ele armazenava, nós fomos no local indicado, nós achamos a droga, e ele afirmou, ele assumiu que a droga era dele, e ele tava desempregado, ele justificou dizendo que estaria desempregado, alguém teria convidado ele pra vender droga aquele dia, e ele tem uma filha pequena, salvo engano, ele precisava sustentar a família, e tal , e ele aceitou tá vendendo droga ali naquele local. Perguntado se Túlio confessou aos policiais , que ele devido às condições de desemprego e para sustentar a família estaria traficando, ele disse que sim. Confirmou ainda seu depoimento prestado em esfera policial [...] (Depoimento do Policial Militar Alex Sandro Moraes da Conceição, em esfera judicial).

Nesse sentido, a defesa do apelante sustenta a aplicação do artigo 42 da Lei 11.343/06, que seria mais benéfico ao mesmo, fazendo com que a pena imposta fosse menor.

Necessária se faz a análise cuidadosa do teor do que é trazido nos autos.

Muito embora alegue a defesa que o apelante tenha sido detido com “algumas centenas de gramas”, merece destaque o poder viciante das drogas apreendidas com o mesmo, não havendo que se falar em quantidade ínfima.

Fator este usado de forma adequada e proporcional pela magistrada sentenciante para dosar a pena imposta ao apelante.

Em continuidade, busca a defesa, alteração do regime inicialmente fixado para cumprimento de pena, pois, o regime inicialmente imposto encontra-se desproporcionalmente gravoso.

Noto que a pena fixada em definitivo foi de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Como bem pontuado pela magistrada de primeira instância, foi levada em conta a reincidência do recorrente, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Diante do exposto, e diante do regime de pena imposto ao apelante, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o fechado.

Nessa vertente, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, devendo ser mantida em sua integralidade.

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que as teses suscitadas pelo embargante, foram devidamente enfrentadas e não acolhidas no voto condutor do acórdão.

No voto condutor do acórdão foram expostos, de modo pormenorizado, os motivos que levaram à manutenção da sentença, não havendo
nenhuma
omissão nos termos suscitados pelo embargante.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, configurando o presente como mera protelação.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)